Tribunal: TJDFT
Processo: 0721020-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Revisão de alimentos. Alimentos provisórios. Minoração da verba alimentar. Impossibilidade. Dilação probatória. Necessidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento pleiteando a redução da quantia arbitrada a título de alimentos provisórios em favor da parte agravada no percentual de 25% dos seus rendimentos brutos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há viabilidade de minoração da obrigação alimentar afeta ao agravante em tutela provisória.
III. Razões de decidir
3. A precisão dos gastos e a capacidade econômica do alimentante será devidamente verificada no curso da instrução da ação originária porque a correta aferição do binômio capacidade-necessidade demanda dilação probatória, situação incompatível com a via do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.694, § 1o e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. José Firmino Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 27.2.2024.